Tribunal: TJSP
Processo: 1007018-06.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Família
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
APELAÇÃO – Alvará judicial – Sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC – Irresignação dos autores – Saldo bancário, objeto de levantamento, perfaz montante superior ao limite de 500 OTNs, previsto no art 2o, caput, da Lei 6.858/80 e inalterado pelo art. 666 do CPC – Ademais, verificada a presença de demais valores que compõem o acervo

Ementa:
APELAÇÃO – Alvará judicial – Sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC – Irresignação dos autores – Saldo bancário, objeto de levantamento, perfaz montante superior ao limite de 500 OTNs, previsto no art 2o, caput, da Lei 6.858/80 e inalterado pelo art. 666 do CPC – Ademais, verificada a presença de demais valores que compõem o acervo hereditário – Acervo hereditário de valor considerável – Incabível a aplicação da mitigação do art. 666 do CPC, no presente caso – Alvará judicial não se mostra a via processual adequada para a obtenção do levantamento pleiteado pelos autores – Sentença recorrida mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000813321
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007018-06.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que são
apelantes MARIA LUCIA PARIZI MELLO, ANDRE LUIZ PARIZI MELLO,
ANA LÚCIA PARIZI MELLO e ALBERTO LUIZ BRAGA MELLO NETO, é
apelado JUÍZO DA COMARCA.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ALCIDES (Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E ANA
MARIA BALDY.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
COSTA NETTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007018-06.2019.8.26.0482 -Voto no 9828
2
Apelação Cível no 1007018-06.2019.8.26.0482
Apelantes: Maria Lucia Parizi Mello, Andre Luiz Parizi Mello, Ana Lúcia
Parizi Mello e Alberto Luiz Braga Mello Neto
Apelado: Juízo da Comarca
Interessado: Alberto Luiz Braga Mello Junior
Comarca: Presidente Prudente
Voto no 9828
APELAÇÃO – Alvará judicial – Sentença extinguiu o
processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo
485, inciso VI, do CPC – Irresignação dos autores – Saldo
bancário, objeto de levantamento, perfaz montante superior
ao limite de 500 OTNs, previsto no art 2o, caput, da Lei
6.858/80 e inalterado pelo art. 666 do CPC – Ademais,
verificada a presença de demais valores que compõem o
acervo hereditário – Acervo hereditário de valor
considerável – Incabível a aplicação da mitigação do art.
666 do CPC, no presente caso – Alvará judicial não se
mostra a via processual adequada para a obtenção do
levantamento pleiteado pelos autores – Sentença recorrida
mantida – Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que,
diante da carência de ação, julgou extinto o processo, sem
resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código
de Processo Civil (fls. 49/50).
Inconformados, apelam os autores, alegando, em
síntese, que (i) deve ser aplicado o artigo 666 do Código de Processo
Civil, que revogou o disposto no artigo 2° da Lei 6.858/80; (ii) ainda
que existam outros bens sujeitos a inventário e que os saldos
bancários, de cadernetas de poupança ou fundos de investimentos
sejam superiores a 500 OTN, os sucessores estão autorizados a
levantar tais valores previstos na Lei 6.858/80, independentemente de
inventário ou arrolamento; (iii) a viúva era dependente financeira do
“de cujus” e os recursos financeiros utilizados para seu sustento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007018-06.2019.8.26.0482 -Voto no 9828
3
encontram-se depositados e bloqueados em instituição financeira;
(iv) a viúva sobrevive do auxílio de parentes; (v) todos os herdeiros
são maiores, capazes e estão de acordo com o levantamento dos
valores; (vi) restam ausentes quotas em sociedade, mas apenas a
pessoa física do “de cujus” que atuava como produtor rural (fl. 24);
(vii) o veículo indicado no último imposto de renda do “de cujus” foi
vendido pouco antes de seu falecimento, não mais integrando seu
patrimônio; e (viii) não há qualquer impedimento para a expedição
do alvará judicial para o levantamento do valor que se encontra
depositado na instituição financeira.
Enfim, requer a reforma integral da sentença, para
julgar procedente o pedido da exordial, determinando-se a
expedição do alvará judicial para o levantamento do montante que
se encontra depositado no Banco Itaú, agência 0203, conta corrente
no 73080-9, em nome de Alberto Luiz Braga Mello Junior, atrelada ao
CNPJ no 08.376.000/0001-00.
É o relatório.
Com efeito, a demanda processual visa à obtenção
de autorização para levantar saldo financeiro, correspondente a R$
54.978,27, deixado pelo “de cujus”, depositado na instituição
financeira Itaú, agência 0203, conta corrente no 73080-9 (fl. 45).
O artigo 666 do Código de Processo Civil1 autoriza a
expedição de alvará para obtenção dos valores previstos na Lei
6.858/1980. Extrai-se, portanto, que o referido dispositivo respeita a
limitação de levantamento dos saldos bancários, de contas de
cadernetas de poupança e fundos de investimento que alcancem
1 “Art. 666: Independerá de inventário ou arrolamento o pagamento dos valores
previstos na Lei 6.858 de 24 de novembro de 1980.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007018-06.2019.8.26.0482 -Voto no 9828
4
até 500 Obrigações do Tesouro Nacional (OTNs) - atualmente
correspondentes a R$ 10.443,28 - imposta no artigo 2o, caput,
daquela Lei2.
No caso em tela, observa-se que o saldo da
aplicação automática do “de cujus”, objeto da demanda, em
14/06/2019,
perfazia
o
montante
de
R$
54.978,27(fl.
45),
ultrapassando, portanto, o limite legal supra estabelecido. Logo, não
se admite o levantamento do referido montante mediante alvará
judicial.
Tampouco,
mostra-se
possível
a
aplicação
da
mitigação do artigo 666 do Código de Processo Civil, admitida pela
jurisprudência, uma vez que o acervo hereditário, em análise, detém
valor considerável, superior a R$ 100.000,00, como explanado a
seguir.
Observa-se que há outros valores a serem levantados
pelos herdeiros como as quotas da empresa do “de cujus”,
avaliadas em R$ 30.000,00, em 2018, e o montante de R$ 82.000,00
declarado como disponível em caixa (fls. 33/34).
Além disso, em que pesem os herdeiros alegarem que
o veículo Pic-up fora alienado, não consta comprovação do feito.
Assim, entende-se que tal veículo, avaliado em R$ 52.000,00,
também integral o espólio (fl. 33).
Destarte, o alvará judicial não se mostra a via
2 “Art. 2o - O disposto nesta Lei se aplica às restituições relativas ao Imposto de
Renda e outros tributos, recolhidos por pessoa física, e, não existindo outros bens
sujeitos a inventário, aos saldos bancários e de contas de cadernetas de
poupança e fundos de investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações do
Tesouro Nacional.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007018-06.2019.8.26.0482 -Voto no 9828
5
processual adequada para levantamento da quantia pleiteada.
Consequentemente, não merece reforma a sentença vergastada.
No mesmo sentido, posiciona-se a jurisprudência desta
colenda Câmara:
“ALVARÁ
JUDICIAL.
Determinação
de
emenda da petição inicial para constar
apenas o pedido de levantamento dos
valores de PIS e FGTS, excluindo-se os
demais.
Inadmissibilidade.
Doutrina
e
jurisprudência dominantes têm flexibilizado
a previsão contida no art. 666 do CPC/2015
em hipóteses excepcionais, notadamente
quando o acervo hereditário é composto
de poucos bens ou valores irrisórios sem
necessidade de inventário ou arrolamento.
Além disso, os arts. 1o e 2o da Lei no. 6858/80
permitem a liberação de saldos bancários
cujo
valor
não
ultrapasse
500
OTNs.
Necessidade de se aguardar a resposta
dos
ofícios
dirigidos
às
instituições
financeiras para que se possa avaliar a
possibilidade de concessão do alvará.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2092554-22.2020.8.26.0000; Relator (a): Paulo
Alcides; Órgão Julgador: 6a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa - 3a
Vara da Família e das Sucessões; Data do
Julgamento: 26/07/2020; Data de Registro:
26/07/2020) (Destacamos)
“ALVARÁ JUDICIAL. Transferência de dois
veículos de baixo valor e pedido de
expedição de ofícios para colheita de
informações sobre a existência de verbas
salariais não recebidas e de importâncias
eventualmente
existentes
em
contas
bancárias do "de cujus". Julgamento de
improcedência afastado. Desnecessidade
de inventário ou arrolamento para a
transferência dos referidos bens a um dos
descendentes. Falecido que deixou apenas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007018-06.2019.8.26.0482 -Voto no 9828
6
dois herdeiros maiores e capazes. Irmão do
autor que manifestou concordância com a
pretensão. Mitigação do artigo 666 do
Código de Processo Civil. Hipótese em que
somente ficará impossibilitada a utilização
do alvará judicial caso localizados valores
em
contas
bancárias
e
aplicações
financeiras que ultrapassem o montante de
500 OTNS, conforme previsão do artigo 2o
da Lei no 6858/80. Demanda que deverá ter
regular prosseguimento, com a expedição
dos ofícios solicitados. RECURSO PROVIDO.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1001765-24.2020.8.26.0572; Relator (a): Paulo
Alcides; Órgão Julgador: 6a Câmara de
Direito Privado; Foro de São Joaquim da
Barra - 2a Vara; Data do Julgamento:
02/09/2020; Data de Registro: 02/09/2020)
(Destacamos)

Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao presente
recurso.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator